Tribunal: TJDFT
Processo: 0743512-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0743512-06.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GETULIO ALVES DE LIMA, LEIDIANA ALVES DE LIMA EIRELI - EPP, LEIDIANA FREIRE DE LIMA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 49212871), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte demandada, na forma pactuada. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator